Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-58.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO LAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ARTIGOS 370 E 371 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PERSUASÃO RACIONAL OU LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NÃO COMPROVADO O PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RISCO À SAÚDE. COVID-19. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE DESABRIGO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O regime processual brasileiro privilegiou, expressamente, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, o sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado do juiz, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo magistrado por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente, suas razões decisórias.
2. O juiz é o destinatário da prova, e, nos termos do artigo 371 do Codex, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.
3. O julgamento feito sem a apresentação, pelas partes, de alegações finais, com base nos elementos acostados aos autos, mostra-se plenamente possível e não representa qualquer vilipêndio aos princípios do contraditório e/ou da ampla defesa. Preliminar de nulidade processual decorrente de vício de cerceamento de defesa afastada.
4. Embora a situação pandêmica (COVID-19) tenha gerado impacto em praticamente todas as áreas da vida humana, ela, por si só, não é justificativa para a manutenção de uma convivência insalubre e disfuncional entre as partes.
5. Identificando-se relação de acirrada animosidade, deve prevalecer, em proteção à integridade física e psicológica dos litigantes, sobretudo do idoso, que conta com proteção prioritária da lei, a medida de afastamento do imóvel exclusivo por quem não possui direito de propriedade sobre o bem.
6. Não havendo comprovação da situação de desabrigo, não prevalece o argumento de risco à saúde decorrente da exposição ao vírus da COVID-19.
7. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.